Tribunal: STF
Processo: RE 266602
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO 
   PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NO PONTO 
   EM QUE PROVIDO O RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA 
   MODIFICAR PARCIALMENTE A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.